Tribunal: TJDFT
Processo: 0746873-45.2023.8.07.0000
Órgão julgador: ALFEU MACHADO
Órgão colegiado: 6a Turma Cível
Data de publicação: 2023-11-13

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Desembargador ALFEU MACHADO Número do processo: 0746873-45.2023.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: BANCO DO BRASIL S/A AGRAVADO: MERCEDES DE ASSIS SOARES D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento interposto por BANCO DO BRASIL S/A contra decisão proferida pelo Juízo da 15a Vara Cível de Brasília nos autos do cumprimento provisório de sentença coletiva movido contra o recorrente por MERCEDES DE ASSIS SOARES, que tem como objeto a sentença proferida Ação Civil Pública n.o 0008465- 28.1994.4.01.3400, aviada pelo Ministério Público perante a 3a Vara Federal de Brasília, volvida a cobrança de diferença de índice de correção monetária aplicado sobre os débitos derivados de Cédulas de Crédito Rural, apurado até abril de 1990, onde figuraram como réus o agravado a União Federal e o Banco Central. A decisão ora agravada, revendo decisões anteriores, reputou preclusa a oportunidade para o banco agravante rediscutir o valor da execução, apurado em prova pericial inicialmente sem o abatimento do seguro PROAGRO. Segundo a decisão agravada, ainda que se trate cumprimento provisório de sentença coletiva e que tenha sido dado provimento a agravo de instrumento anterior, reconhecendo a necessidade de se promover o decote dos abatimentos PROAGRO (Agravo de Instrumento no 0708350-61.2023.8.07.0000), deve prevalecer a sentença de extinção da execução provisória pelo pagamento, proferida enquanto pendente de julgamento o referido agravo de instrumento, considerando o Juízo de origem que houve manifestação de concordância do banco agravante quanto aos valores devidos, pois requereu a conversão dos valores penhorados nos autos em pagamento, visando a extinção da execução. Em suas razões recursais, o banco agravante não trata da questão resolvida pela decisão agravada. O agravo de instrumento se limita a apresentar argumentações genéricas sobre questões estranhas à decisão agravada e que já haviam sido decididas por provimentos anteriores, relativas à: litisconsórcio passivo necessário da União Federal e do Banco Central; competência da Justiça Federal por interesse da União; antecipação de honorários periciais; incidência de juros de mora desde a citação no cumprimento individual da sentença coletiva; necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum; necessidade de prestação de caução para levantamento de valores pela agravada; além propor diversas formas de atualização monetária sobre o valor da dívida, pretendendo, inclusive, a alteração do percentual de excesso de correção monetária reconhecido na sentença coletiva. Defende a possibilidade de serem abatidos os valores decotados da dívida a rural a título de securitização PROAGRO. Contudo, se limita a reiterar as mesmas alegações já resolvidas no Agravo de Instrumento no 0708350-61.2023.8.07.0000, de forma abstrata e sem considerar a situação concreta dos autos ou o conteúdo da decisão ora agravada. Sustenta, ainda, a presença dos pressupostos para concessão de efeito suspensivo, argumentando que o periculum in mora estaria presente “...porquanto nos autos de origem o juízo determinou a intimação do requerente para dar início ao cumprimento de sentença, o que trará prejuízos ao Banco, caso não haja a concessão do efeito suspensivo ora pleiteado”, e porque “...na decisão guerreada determina prazo para apresentação de documentos, bem como apresentação de quesitos e indicação de assistente técnico.” Ao final, requer a concessão de efeito suspensivo ao agravo de instrumento, e, no mérito: “O provimento do recurso para que seja determinada a o acolhimento do recurso, em todos os seus termos e a reforma integral da decisão agravada.” Preparo regular no ID 53053551. É o Relatório. Decido. Nos termos do artigo 932 do Código de Processo Civil vigente, incumbe ao Relator do agravo de instrumento “não conhecer de recurso inadmissível, prejudicado ou que não tenha impugnado especificamente os fundamentos da decisão recorrida”. Na hipótese, tenho que o recurso em epígrafe não comporta conhecimento, pois manifestamente inadmissível, uma vez que visa rediscutir matéria preclusa e por estarem suas razões completamente dissociadas dos fundamentos da decisão agravada. De fato, o recurso não merece seguimento, porquanto não cumprido um dos pressupostos de admissibilidade, já que as razões do recurso não impugnam os fundamentos da decisão recorrida. Sobre o tema, o artigo 1.016, inciso III, do Código de Processo Civil, que trata do Princípio da Dialeticidade, elenca os requisitos a serem cumpridos na interposição de agravo de instrumento, dentre os quais está a as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido, sob pena de não conhecimento do recurso, por ausência de regularidade formal. Assim, não preenche tal pressuposto o recurso cujas razões estão inteiramente dissociadas do que foi decidido na decisão agravada. É inepto o agravo que deixa de apresentar os fundamentos de fato e de direito ou que os trazem totalmente desconectados do pedido originário apreciado pela decisão recorrida e dos fundamentos que a sustentaram, impedindo a correta verificação dos limites da irresignação. A exigência de exposição, clara e objetiva, dos fundamentos de fato e de direito e da apresentação de pedidos coerentes com a pretensão buscada decorre do Princípio da Dialeticidade que, na interpretação de Luiz Orione Neto, consiste: [...] na necessidade de que o recorrente exponha os fundamentos de fato e de direito pelos quais está inconformado com a decisão recorrida, bem como decline as razões do pedido de prolação de outra decisão. Portanto, de acordo com esse princípio, o recurso deverá ser dialético, isto é, discursivo. [...]. As razões do recurso são elemento indispensável a que o tribunal, para o qual se dirige, possa julgar o mérito do recurso, ponderando-as em confronto com os motivos da decisão recorrida. A sua falta acarreta o não-conhecimento. Tendo em vista que o recurso visa, precipuamente, modificar ou anular a decisão considerada injusta ou ilegal, é necessária a apresentação das razões pelas quais se aponta a ilegalidade ou injustiça da referida decisão judicial. (in Recursos Cíveis, 3a ed., São Paulo: Saraiva, 2009, PP. 199 e 202.) No caso em análise, a decisão agravada nada tratou a respeito das diversas matérias reiteradas inadvertidamente pelo Banco do Brasil no agravo de instrumento. Segundo a decisão agarrada, mesmo diante do julgamento do Agravo de Instrumento no 0708350-61.2023.8.07.0000, em que determinado o abatimento das indenizações PROGARO, deve prevalecer a primeira conta de liquidação realizada sem esses abatimentos, pois, enquanto o referido recurso estava pendente de julgamento, o Banco do Brasil teria reconhecido como devido o valor inicialmente apurado pela prova pericial. Isso porque, diante da penhora dos valores executados, antes do julgamento do Agravo de Instrumento no 0708350-61.2023.8.07.0000, o banco agravante peticionou nos autos requerendo voluntariamente que a penhora fosse convertida em pagamento, visando a extinção a execução movida pela agravada. Confira-se, a propósito, o conteúdo da decisão agravada: “Analisando detidamente os autos, verifica-se que de acordo com os cálculos do executado, em 30/6/22 o valor da condenação era de R$ 95.103,65 em relação à operação no 89/00254-7 (id 144630478), e de R$ 12.247,91 para a operação no 89/00253-9 (id 144630476), somando R$ 107.351,56. Por outro lado, o perito apurou o valor total de R$ 132.124,41 (id 145850994), em 21/12/22, valor que foi homologado (id 149445048). O intervalo de 6 meses entre um cálculo e outro já acarreta diferença, porquanto incidem juros de mora e correção monetária, inexistindo nos autos cálculo de qualquer das partes que aponte o valor correto. Embora o executado tenha interposto agravo de instrumento, o recurso foi recebido apenas no efeito devolutivo, de modo que a exequente requereu o cumprimento de sentença pela quantia homologada. Após a penhora eletrônica de todo o valor (id 159089515), o executado se manifestou pela conversão do bloqueio "em pagamento" à autora e requereu a extinção da execução (id 159950731). Nesse sentido, tratando-se de direito patrimonial disponível, a pretensão de reaver quantia eventualmente recebida a maior é incompatível com a anuência manifestada expressamente pelo devedor. Tanto assim que a execução foi extinta pelo pagamento (id 160400869), sendo que a sentença já transitou em julgado. Tal comportamento não pode ser admitido porque viola a boa-fé, lealdade processual e a segurança jurídica. Isso não obstante, deixo de adotar os cálculos periciais, pois a diferença apurada (id 164152891) não condiz sequer com os cálculos do próprio executado, nem explica como uma dívida que teve 65% do saldo amortizado pelo mutuário não apresente valor a ser restituído pela correção monetária excessiva. Diante desse quadro, eventual excesso de execução recebido pela credora com a anuência do devedor só pode ser revertido em ação autônoma, em razão do trânsito em julgado da sentença que extinguiu a execução. Assim, indefiro o pedido do executado (id 163252938) e revogo a decisão id 163308155. Preclusa esta decisão, fica autorizado o levantamento dos valores depositados (id 171065463) pelo advogado da exequente. Comunique-se ao eminente relator do agravo de instrumento no 0733348-93.2023.8.07.0000, instruindo o ofício com cópia desta decisão e da sentença id 160400869. Após, nada mais sendo devido ou requerido, retornem os autos ao arquivo. Intimem-se.” Contudo, ao interpor o recurso, o banco agravante sequer aborda os fundamentos ou o comando contido na decisão agravada. Limita-se a apresentar argumentação genérica sobre questões estranhas à decisão agravada e que já haviam sido decididas por provimentos anteriores, relativas à: competência da Justiça Federal por interesse da União; antecipação de honorários periciais; incidência de juros de mora desde a citação no cumprimento individual da sentença coletiva; necessidade de prévia liquidação pelo procedimento comum; necessidade de prestação de caução para levantamento de valores pela agravada; e alteração de índice de atualização monetária. Ademais, para requerer efeito suspensivo, tece argumentos incompreensíveis sobre um suposto início da fase de cumprimento de sentença, além de apresentar argumento inexplicável, relativo a prazo para apresentação de documentos, quesitos e indicação de assistente técnico. Todas essas alegações não guardam absolutamente nenhuma pertinência com a matéria tratada na decisão agravada. Quanto à possibilidade de serem abatidos os valores decotados da dívida a rural a título de securitização PROAGRO, verifica-se que o agravante se limita a reiterar as mesmas alegações já resolvidas no Agravo de Instrumento no 0708350-61.2023.8.07.0000, de forma abstrata e sem considerar a situação concreta dos autos ou o conteúdo da decisão ora agravada. De fato, o agravante nada nada trata a espeito da preclusão e demais razões elencadas pelo Juízo de origem como fundamento para promover a extinção do cumprimento provisório de sentença. Nesse toar, considerando que a exposição de razões recursais aptas a infirmar os fundamentos da decisão recorrida constitui elemento formal extrínseco indispensável à admissibilidade do recurso, e que esse pressuposto não foi atendido pela recorrente resta inviável o conhecimento do agravo de instrumento. Sobre o tema, confira-se o entendimento consolidado no Superior Tribunal de Justiça: O princípio da dialeticidade recursal deve ser compreendido como o ônus atribuído ao recorrente de evidenciar os motivos de fato e de direito para a reforma da decisão recorrida, segundo interpretação conferida ao art. 514, II, do CPC. (...) Em atenção ao princípio da dialeticidade, não basta ao agravante o desenvolvimento de arrazoado genérico em sentido contrário à decisão que pretende ver reformada, sendo imprescindível formular alegações e explicitar fundamentação que possa influir na análise da controvérsia. Precedentes. (AgRg no AgRg no REsp 1309851/PR, Rel. Ministro MARCO BUZZI, QUARTA TURMA, julgado em 05/09/2013, DJe 19/09/2013). No mesmo sentido, é firme a jurisprudência desse Tribunal de Justiça. AGRAVO INTERNO. PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. INCLUSÃO DA UNIÃO E DO BANCO CENTRAL NO POLO PASSIVO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. CORREÇÃO MONETÁRIA. MATÉRIA PRECLUSA. RECURSO NÃO CONHECIDO. 1. Conforme se verifica, a parte autora/apelante não se insurge contra os fundamentos do pronunciamento judicial que extinguiu a fase de liquidação da sentença, já que a necessidade de formação de litisconsórcio sequer foi analisada pelo Juízo de origem, pois, como dito, não foi mencionada na peça inicial. Assim, há clara afronta ao princípio da dialeticidade (art. 1.010, III, do CPC) pois, de fato e sem qualquer justificativa, a autora altera o pedido e a causa de pedir antes formulados. 2. Quanto à aplicação de índice diverso de correção monetária, nota-se que a questão já foi resolvida no agravo de instrumento anteriormente interposto, cujo acórdão estabeleceu expressamente que a correção monetária deve ocorrer pelo IRP. Assim, a matéria está alcançada pela preclusão. 3. Agravo interno conhecido e não provido. (Acórdão 1713974, 07402786420228070000, Relator: SONÍRIA ROCHA CAMPOS D'ASSUNÇÃO, 6a Turma Cível, data de julgamento: 7/6/2023, publicado no DJE: 26/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) AGRAVO INTERNO. DIREITO PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO NÃO CONHECIDO. OFENSA AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO MANTIDA. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO. 1. O art. 1.016, III, do Código de Processo Civil - CPC estabelece que o agravo de instrumento deve conter as razões do pedido de reforma ou de invalidação da decisão e o próprio pedido. Essa exigência é a especificação do princípio da dialeticidade, que demanda que a decisão recorrida tenha seus fundamentos especificamente impugnados, segundo a compreensão do art. 932, III, do mesmo diploma processual. 2. O recorrente deve combater diretamente os pontos da decisão impugnada contra os quais se insurge. Deve indicar as razões que amparam seu inconformismo e que justificam a necessidade de reforma da decisão. 3. Na hipótese, o recorrente impugnou a homologação de laudo pericial e o valor fixado em outro processo. Não há correlação entre os seus argumentos e a fundamentação da decisão impugnada. 4. Ademais, o pedido do agravo interno se baseia em argumentação genérica, que poderia ser utilizada em qualquer recurso, pois não menciona nenhuma informação específica do caso concreto. 5. Recurso conhecido e não provido. Decisão mantida. (Acórdão 1710269, 07026795720238070000, Relator: LEONARDO ROSCOE BESSA, 6a Turma Cível, data de julgamento: 31/5/2023, publicado no DJE: 20/6/2023. Pág.: Sem Página Cadastrada.) Assim, além de o recurso impugnar questões preclusas, apresenta argumentos e requerimentos completamente dissociados da decisão recorrida, impedindo seu conhecimento por violação à dialeticidade e congruência recursal. Diante do exposto, nego conhecimento ao agravo de instrumento, com fulcro no artigo 932 do CPC, ante sua manifesta inadmissibilidade. Intimem-se. Brasília, 6 de novembro de 2023. Desembargador ALFEU MACHADO Relator